Tribunal: STJ
Processo: 0139105-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997574 - PE (2025/0139105-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente ordem de
, em razão de instrução deficiente do feito.
habeas corpus
2. A Defensoria Pública estadual pleiteia a revisão da decisão agravada, alegando que
a questão de direito está devidamente delimitada no
e requer a reforma da decisão
writ
para adequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de instrução adequada do
, com a falta de juntada do inteiro teor do acórdão impugnado, impede o
habeas corpus
conhecimento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instrução deficiente do
, sem a apresentação do inteiro teor do
habeas corpus
acórdão impugnado, inviabiliza a análise do pedido, conforme jurisprudência
consolidada.
5. A superveniência de condenação perante o Conselho de Sentença prejudica a
insurgência defensiva contra a sentença de pronúncia, pela perda superveniente do
objeto.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que o recurso contra a
decisão de pronúncia é prejudicado quando o recorrente já foi condenado pelo
Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A instrução deficiente do
, sem a juntada do inteiro
habeas corpus
teor do acórdão impugnado, impede o conhecimento do pedido. "
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no HC 698.005/PE, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49447467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b4bafae4-97bf-495c-ba52-cd84c47a62ad

Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, AgRg no HC 790.533/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b4bafae4-97bf-495c-ba52-cd84c47a62ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 997574 - PE (2025/0139105-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente ordem de
, em razão de instrução deficiente do feito.
habeas corpus
2. A Defensoria Pública estadual pleiteia a revisão da decisão agravada, alegando que
a questão de direito está devidamente delimitada no
e requer a reforma da decisão
writ
para adequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de instrução adequada do
, com a falta de juntada do inteiro teor do acórdão impugnado, impede o
habeas corpus
conhecimento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instrução deficiente do
, sem a apresentação do inteiro teor do
habeas corpus
acórdão impugnado, inviabiliza a análise do pedido, conforme jurisprudência
consolidada.
5. A superveniência de condenação perante o Conselho de Sentença prejudica a
insurgência defensiva contra a sentença de pronúncia, pela perda superveniente do
objeto.
Documento eletrônico VDA49447845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 5e2a60de-ad8e-4c45-af6b-01256f6b63e4

6. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que o recurso contra a
decisão de pronúncia é prejudicado quando o recorrente já foi condenado pelo
Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A instrução deficiente do
, sem a juntada do inteiro
habeas corpus
teor do acórdão impugnado, impede o conhecimento do pedido. "
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no HC 698.005/PE, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, AgRg no HC 790.533/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra, na
qual indeferi liminarmente ordem de
, em virtude de instrução deficiente
habeas corpus
do feito.
A Defensoria Pública estadual requer a revisão da decisão agravada, com a
devida valoração das teses aventadas, alegando que o óbice merece ser superado por
se encontrar a questão de direito devidamente delimitada no
. Por fim, requer a
writ
reforma da decisão agravada e a adequação da dosimetria da pena do ora paciente
(fls. 34/37).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste
Relator, a fim de se reconhecer a ilegalidade na dosimetria da pena imposta pelo
Tribunal de origem.
Como já lançado na decisão agravada, verifica-se que o presente
está
writ
deficientemente instruído, não se verificando cópia do inteiro teor do ato coator
(acórdão impugnado).
A despeito das razões delineadas na inicial, cabe ressaltar que, em razão da
celeridade do rito do
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-
habeas corpus
constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ação. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):
Documento eletrônico VDA49447845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 5e2a60de-ad8e-4c45-af6b-01256f6b63e4

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JURI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM
FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA NOS
AUTOS DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
COMPREENSÃO
DA
CONTROVÉRSIA
IMPOSSIBILITADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT.
POSTERIOR PERDA DO OBJETO. INFORMAÇÃO DE
SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO PERANTE O
CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICADO. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, como já decidido pela
Relatoria anterior, não existia nos autos sequer o inteiro
teor do acórdão do Tribunal de origem apontado como ato
coator - o que, como já explicado, não permitiu a exata
compreensão da controvérsia, por deficiência de instrução.
III - Assente nesta Corte Superior que, "Identificada
a falta de juntada aos autos do acórdão da Corte Estadual
que efetivamente abordou o mérito constante no presente
habeas corpus, resta evidenciada instrução deficiente a
impedir continuidade na análise do pleito liberatório" (AgInt
no HC n. 388.816/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de
).
13/6/2017
IV - Ainda que assim não fosse, como destacado
pelo próprio agravante, houve a superveniência de sua
condenação perante o Conselho de Sentença (fl. 558).
Diante disso, fica prejudicada a insurgência defensiva no
presente writ em face da sentença de pronúncia, pela
perda superveniente do objeto.
V - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme
no sentido de que "O recurso contra a decisão que
pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da
jurisprudência dominante acerca do tema, quando o
recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho
de Sentença' (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
)" (AgRg
17/8/2021
no HC n. 693.382/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de
).
28/10/2021
No mesmo sentido: HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; RHC n. 63.772/SP,
9/6/2017
Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de
; RHC n. 102.607/ES, Quinta Turma,
25/10/2016
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
14/2/2019
e AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
.
2/3/2022
VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n.
182 desta Corte Superior de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 698.005/PE, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/6/2023
DJe de
.)
29/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO COLACIONADA A
ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49447845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 5e2a60de-ad8e-4c45-af6b-01256f6b63e4

1. É dever do impetrante instruir o writ com os
documentos necessários ao deslinde da controvérsia, de
modo que a falta da íntegra do ato coator torna inviável a
análise dos pedidos.
2. É insuficiente a juntada apenas da ementa e do
resultado dos julgamentos das decisões impugnadas. Os
acórdãos, apontados como atos coatores, devem ser
colacionados na íntegra.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 790.533/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:38
Código de Controle do Documento: 5e2a60de-ad8e-4c45-af6b-01256f6b63e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139105-3
HC 997.574 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014707720228174001 14707720228174001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515188584122434@
2025/0139105-3 - HC 997574 Petição : 2025/0045784-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:21:37
Código de Controle do Documento: DB449AC2-67F9-4FE2-B932-3868E7AD8FC8